Tribunal: TJSP
Processo: 2183027-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Valor da dívida – Montante sem discussão de 2017 – Novo valor em 2020 – Cálculo que não se mostra de fácil compreensão – Necessidade de remessa dos autos ao contador judicial, para a atualização – Agravo provido, em parte, prejudicados os embargos de declaração.